Tribunal: TCU
Processo: 040.796/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Preco Popular/Ferreira Neves Produtos Farmacêuticos Ltda., solidariamente com o Sr. Wanderson Ferreira Neves e o Sr. Silvio Ferreira Neves, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 2/2/2012 a 2/10/2013, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 316.145,97, em valores históricos, aos cofres do FNS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Preço Popular/Ferreira Neves Produtos Farmacêuticos Ltda., solidariamente com o Sr. Wanderson Ferreira Neves, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 2/2/2012 a 2/10/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revéis o estabelecimento comercial Drogaria Preço Popular/Ferreira Neves Produtos Farmacêuticos Ltda. e o Sr. Wanderson Ferreira Neves, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Drogaria Preço Popular/Ferreira Neves Produtos Farmacêuticos Ltda. e do Sr. Wanderson Ferreira Neves, condenandoos, solidariamente, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 02/02/2012 11,40 D 08/02/2012 214,71 D 12/03/2012 111,66 D 27/03/2012 584,01 D 27/04/2012 1.119,61 D 14/06/2012 882,09 D 26/07/2012 1.095,93 D 26/07/2012 1.826,10 D 23/08/2012 2.579,40 D 23/08/2012 1.683,99 D 10/09/2012 2.808,25 D 10/09/2012 19,20 D 10/09/2012 2.072,79 D 08/10/2012 4.931,00 D 08/10/2012 366,66 D 08/11/2012 4.798,50 D 08/11/2012 1.344,33 D 18/12/2012 6.281,20 D 18/12/2012 2.277,99 D 30/12/2012 5.769,30 D 30/12/2012 3.658,23 D 19/02/2013 4.458,70 D 19/02/2013 25,56 D 07/03/2013 8.286,90 D 14/03/2013 9.881,20 D 14/03/2013 5.265,81 D 08/04/2013 9.417,30 D 08/04/2013 42,00 D 16/04/2013 4.084,56 D 31/05/2013 16.191,30 D 31/05/2013 23,04 D 31/05/2013 5.558,23 D 04/06/2013 25.572,55 D 04/06/2013 23,04 D 04/06/2013 5.921,82 D 01/07/2013 6.752,79 D 02/07/2013 33.505,65 D 25/07/2013 35.227,55 D 25/07/2013 6.460,97 D 30/08/2013 37.966,60 D 30/08/2013 11.048,00 D 01/10/2013 35.857,40 D 02/10/2013 10.138,65 D 9.3. aplicar, individualmente, ao estabelecimento comercial Drogaria Preço Popular/Ferreira Neves Produtos Farmacêuticos Ltda. e ao Sr. Wanderson Ferreira Neves, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, para as providências que entender cabíveis.